Tribunal: TCU
Processo: 013.448/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual se requer a realização de auditoria para verificação da adequação das operações compromissadas a cargo do Banco Central do Brasil, com ênfase no custo, no montante e na interferência na administração da dívida pública conduzida pelo Tesouro Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Deputado Elias Vaz, para realização de ato de fiscalização e controle acerca da adequação na utilização de operações compromissadas pelo Banco Central do Brasil (BCB), com ênfase no custo, no montante e na interferência na administração da dívida pública conduzida pelo Tesouro Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados acerca do processo TC Processo 047.141/2020-4 , atualmente em fase de planejamento neste Tribunal, cujos resultados ser-lhe-ão oportunamente encaminhados, em atendimento à Proposta de Fiscalização e Controle 19/2019; 9.3. estender, com fundamento no art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da mesma Resolução ao processo TC Processo 047.141/2020-4 , uma vez reconhecida conexão do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.4. considerar em atendimento a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, incisos II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação destes autos até que seja apreciado o TC Processo 047.141/2020-4 , necessário ao integral cumprimento desta solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. fazer constar, na ata desta sessão, nos termos do art.¿8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do Relator ao Colegiado no sentido de ordenar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional que adote providências, junto à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, para a definição de prazo para atendimento a esta solicitação, com fundamento nos arts. 12 e 15 da Resolução-TCU 215/2008;